Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A HIPOSSUFICIENTES. REQUISITOS. DESCUMPRIDOS. DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é a norma interna do certame, que vincula os candidatos e a Administração Pública, de modo que suas disposições devem ser observadas por ambos, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao Edital e da isonomia.
2. Se a candidata deixou de comprovar, no momento oportuno, que preenchia os requisitos estabelecidos na lei e no edital para concorrer na condição de hipossuficiente, não há razões que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, pois o envio extemporâneo e incompleto de documentos não autoriza o deferimento da inscrição.
3. “A Teoria dos Desvio Produtivo do Consumidor, como se infere da sua origem, dos seus fundamentos e dos seus requisitos, é predisposta a ser aplicada no âmbito do direito consumerista, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo[...]” (REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022). Não havendo dano, não há o que indenizar.
4. Recurso conhecido e desprovido.